Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-10.2005.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002835-10.2005.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE FELIX DA SILVA (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO (EMBARGANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 432.908.416-34 (VÍTIMA), JOSE FELIX DA SILVA - CPF: 879.949.681-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (EMBARGANTE), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA COLABORAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EXPLICITAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ IMPLÍCITOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), com pena fixada em 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A parte embargante sustenta contradição quanto à manutenção da fração de 1/2 de redução da pena em razão da colaboração premiada, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a fração de 1/2 de diminuição da pena pela colaboração premiada, bem como se houve indevida inovação de fundamentos caracterizadora de reformatio in pejus indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da dosimetria da pena.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a questão relativa à colaboração premiada, reconhecendo a utilidade da contribuição prestada, limitada à identificação e condenação de coautor, sem alcançar outros resultados previstos na Lei nº 12.850/2013.

A manutenção da fração de 1/2 mostra-se proporcional e razoável, considerando a efetividade da colaboração e a gravidade concreta do crime, não havendo obrigatoriedade de aplicação da fração máxima de 2/3.

A explicitação, pelo Tribunal, de elementos já considerados implicitamente na sentença não configura inovação argumentativa nem viola a vedação à reformatio in pejus indireta.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fração de redução da pena pela colaboração premiada deve ser fixada conforme a relevância e a efetividade da contribuição do réu, inexistindo direito subjetivo à aplicação do patamar máximo.

A explicitação, em grau recursal, de fundamentos já implícitos na sentença não caracteriza reformatio in pejus indireta.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 619; Lei nº 12.850/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 119.149, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.02.2015; STF, ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AR 2.802, Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, opostos por JOSÉ FÉLIX DA SILVA contra v. acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), com pena fixada em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o embargante alega contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do pedido de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) da diminuição de pena em virtude do reconhecimento da colaboração premiada.

Sustenta que o Tribunal de Justiça inovou ou complementou a fundamentação da sentença de primeiro grau para manter a fração de 1/2 (metade), o que configuraria violação à vedação à reformatio in pejus indireta.

Pretende assim a aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, com expedição de alvará de soltura.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a manutenção da fração de 1/2 na diminuição da pena, não havendo inovação argumentativa, mas apenas explicitação de elementos já implícitos na decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante argumenta que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a aplicação da fração de 1/2 exclusivamente na "efetiva colaboração que culminou com a identificação do coautor, inclusive com sua condenação", sem indicar qualquer pressuposto fático negativo, enquanto esta Corte acrescentou elementos não considerados pelo juízo a quo, como a gravidade do delito e o não alcance de outras consequências previstas na Lei nº 13.850/13.

Sustenta ainda que sua colaboração foi extremamente relevante, pois identificou pessoa perigosa (corréu Rogério Fernando), que possui várias condenações totalizando mais de 114 anos de reclusão, e que inclusive atentou contra sua vida, colocando-se em risco pessoal, o que justificaria a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista na legislação.

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão (id. 330749384), assim foi ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO PREMIADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), que fixou pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa buscava a redução da pena-base e o aumento do benefício da colaboração premiada para o patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em equívoco ao negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se a fração de redução de 1/2, aplicada em razão da colaboração premiada, deve ser majorada para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, conforme art. 59 do Código Penal, tendo em vista a excessiva violência do delito, o comportamento intimidador do réu e o abandono de uma criança no local dos fatos, o que extrapola o resultado típico do homicídio.

A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal revela-se proporcional e razoável, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judicialmente valoradas.

O benefício da colaboração premiada, previsto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013, não possui fração fixa, devendo o juiz determinar a redução conforme a relevância e a eficácia das informações prestadas.

A fração de 1/2 aplicada na origem encontra-se devidamente motivada, pois a colaboração contribuiu para a identificação e condenação de coautor do crime, sem, contudo, justificar a aplicação do patamar máximo de 2/3.

A decisão observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo ilegalidade ou desvio de critério na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas, com fundamentação idônea, circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade acentuada, conduta social negativa e consequências graves do delito.

A fração de redução da pena pela colaboração premiada deve ser fixada conforme a relevância e efetividade da contribuição do réu, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2 quando as informações prestadas se mostram úteis, mas não determinantes à elucidação integral do crime.
” (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a contradição
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão quando da análise da demanda trazida via recurso de apelação criminal, não enfrentou as questões propostas, e quando enfrentadas, se deu de forma não clara.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida à unanimidade
por esta Quarta Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a revalidação de provas e elementos contidos nos autos e quando trazidos à análise dessa segunda instância, foram abordados o v. acórdão combatido,
senão vejamos;

A alegada contradição no v. acórdão quanto à fundamentação para manutenção da fração de 1/2 na diminuição da pena pela colaboração premiada, sustentando que esta Corte teria inovado ou complementado a fundamentação da sentença de primeiro grau, o que configuraria violação à vedação à reformatio in pejus indireta.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante, pois não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que se mostra coerente e harmônico em sua fundamentação.

Com efeito, o juízo de primeiro grau, ao aplicar a fração de 1/2 na diminuição da pena pela colaboração premiada, fundamentou sua decisão na
"efetiva colaboração que culminou com a identificação do coautor, inclusive com sua condenação".

Por sua vez, esta Corte, ao manter a fração aplicada, considerou que
"a fração encontrada pelo judicante para diminuir a pena em razão da colaboração premiada, encontra-se proporcional e razoável, diante da gravidade do crime praticado"
e que
"a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado), que lesiona profundamente os bens jurídicos penalmente tutelados, bem como ter havido colaboração na identificação do autor do fato, sem se alcançar os demais resultados positivos previstos da Lei n. 13.850/13, verifica-se que a minorante deve incidir no patamar de 1⁄2 (metade)"
.

Importante ressaltar que o juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base em patamar elevado (21 anos de reclusão), já havia considerado a gravidade concreta do crime, mencionando expressamente o
"emprego de múltiplos ataques, excessiva violência"
e outras circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, ao aplicar a fração de 1/2 na diminuição da pena pela colaboração premiada, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na
"efetiva colaboração que culminou com a identificação do coautor, inclusive com sua condenação"
, o que implicitamente indica que a colaboração, embora relevante, limitou-se a esse resultado específico, não alcançando outros previstos na lei.

Nesse contexto, esta Corte não inovou na fundamentação, mas apenas explicitou elementos já implícitos na decisão de primeiro grau, o que não configura violação à vedação à reformatio in pejus indireta.

A jurisprudência caminha nesse sentido:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido.

1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13).

2. Não há que se cogitar da reformatio in pejus, pois o Tribunal de Justiça gaúcho, ao negar provimento ao recurso criminal defensivo, não reconheceu, em desfavor do recorrente, circunstância fática não reconhecida em primeiro grau, apenas fazendo sua reclassificação dentre os vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

3. Recurso não provido.” (RHC 119149, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 06-04-2015 PUBLIC 07-04-2015)

Ademais, conforme bem destacado no v. acórdão embargado, a colaboração premiada é um instrumento negocial em que o quantum ideal de redução de pena não é predeterminado, sendo definido de forma individualizada, após análise cuidadosa da efetividade, do momento e do alcance da colaboração, além de outras circunstâncias específicas do caso. A Lei nº 12.850/2013 estabelece uma margem de redução de pena, de 1/3 a 2/3, cabendo ao magistrado, dentro de seu poder discricionário, definir a fração adequada, desde que fundamentada sua decisão.

In casu, a fração de 1/2 aplicada pelo juízo de primeiro grau e mantida por esta Corte mostra-se proporcional e razoável, considerando a efetividade da colaboração, que se limitou à identificação do coautor, sem alcançar outros resultados previstos na lei, como a prevenção de infrações penais, a recuperação do produto do crime ou a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada.

Quanto ao argumento de que o embargante assumiu risco pessoal ao delatar pessoa extremamente perigosa, que inclusive atentou contra sua vida, tal circunstância, embora relevante, não constitui critério legal específico para definição da fração de diminuição da pena pela colaboração premiada, que deve ser baseada primordialmente na efetividade e relevância da colaboração para a investigação e o processo criminal.

Por fim, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou para reexame de provas, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando-se dos embargos como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Nesse contexto, não há falar em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, mas em mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP . PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1 . Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente . 3. A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1 .433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux) . 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (STF - RE: 1434909 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). (destaquei)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA . EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO .
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração .
2. In casu, a pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da ação rescisória é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste vício a ser sanado. 3. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão .” (STF - AR: 2802 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2023 PUBLIC 23-11-2023). (destaquei)

Em verdade, busca o embargante a reavaliação de fatos e provas e a mudança do curso da decisão, no sentido do que entende como justo e de seu interesse, porem sem êxito em tal pretensão.

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão e contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026